Tribunal: TJMT
Processo: 1010365-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1010365-84.2021.811.0000
Recorrente: DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e OUTROS
Recorridos: IVO VICENTINI e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 116551495) interposto por DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA – ME e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 104036991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO RURAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – TRANSFORMAÇÃO EM ÁREA AGRICULTÁVEL – TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – OBJETO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS NA INSTÂNCIA SINGULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, percebe-se que a decisão singular não merece reparo pois está evidente, nesta fase de cognição prefacial da demanda originária, o descumprimento contratual pelas Recorrentes, bem como o periculum in mora, já que as empresas Agravantes podem dar prosseguimento à extração de madeiras, o que além de gerar lucro indevido, pode causar sérios danos ambientais na área dos Recorridos.
Vale destacar que, embora tenho adotado o entendimento de ser inadmissível o pedido de despejo formulado em sede de tutela de urgência sem que tenha havido a prévia rescisão judicial do contrato, na hipótese, como já consignado, o prazo do contrato de parceria rural encerrou-se em 30 de agosto de 2020, ou seja, há um ano atrás, o que permite o deferimento do despejo. (RAI n° 1010365-84.2021.811.0000, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 29/09/2021)”.
Interpostos embargos de declaração estes foram rejeitados conforme acordão lançado no id. 111975462.
Os recorrentes alegam em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC, ao fundamento de ausência de fundamentação.
(ii) aos arts. 95, IV e V e 96, II, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra); 22, § 2o e 32, I, do Decreto no 59.566/66, ao fundamento de ausência de notificação obrigatória, o que poderia culminar no indeferimento da inicial por ausência de interesse processual.
Recurso tempestivo (id. 116965467).
Preparado (id. 116645460).
Contrarrazões (id. 119267995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 11 e 489, § 1°, IV, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, ao julgar o agravo de instrumento, bem como no julgamento dos aclamatórios, o Tribunal consignou em suas razões de decidir:
“Vale destacar que ficou devidamente demonstrado nos autos que as Embargantes não cumpriram com o contrato celebrado pelas partes, posto que o objetivo predominante do instrumento pactuado era tornar agricultáveis as áreas rurais das Fazendas Calapalo e Ouro verde, porém não isso não foi feito.
Ademais, constata-se que o prazo do contrato de parceria rural encerrou-se em 30 de agosto de 2020, conforme se vê do 3.o Aditivo Contratual celebrado em 21/08/2018.
No que tange à falta de notificação, ficou consignado que o Contrato possui cláusula resolutiva e, consoante Cláusula 6.a do Terceiro Termo Aditivo, foi pactuada a dispensa de prévia notificação em caso de resilição (ID. 73874493 – Pág. 4).
Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelos Embargantes, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 11 e 489 § 1°, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que, na origem, concedeu o pedido de tutela de urgência (despejo). A propósito, ressaltado pelo acordão que:
“De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que, in casu, refere-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência” (sic) (id. 104036991).
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgRg na MC 24.533/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (LEI 8.245/91, ART. 59, § 1o, VIII). INDEFERIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE OS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF E DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO (SÚMULA 283/STF). AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS E DE SERVIÇOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de acórdão que decide sobre pedido liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, admitindo-se, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam o tema (CPC/2015, art. 300, e Lei 8.245/91, art. 59, § 1o), e não violação à norma que diga respeito ao mérito da causa. (...) 3. Nesse contexto, a modificação do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. (...) (AgInt no AREsp 1309161/MG, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473761/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Reexame de prova e interpretação de cláusula contratual (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Os recorrentes suscitam violação aos arts. 95, IV e V e 96, II, da Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra); 22, § 2o e 32, I, do Decreto no 59.566/66, ao fundamento de ausência de notificação obrigatória, o que poderia culminar no indeferimento da inicial.
A questão da notificação extrajudicial ao arrendatário 06 meses antes do vencimento do contrato foi elidida pelo julgamento do órgão colegiado que assim concluiu:
“(...) ficou devidamente demonstrado nos autos que as Embargantes não cumpriram com o contrato celebrado pelas partes, posto que o objetivo predominante do instrumento pactuado era tornar agricultáveis as áreas rurais das Fazendas Calapalo e Ouro verde, porém não isso não foi feito.
Ademais, constata-se que o prazo do contrato de parceria rural encerrou-se em 30 de agosto de 2020, conforme se vê do 3.o Aditivo Contratual celebrado em 21/08/2018.
No que tange à falta de notificação, ficou consignado que o Contrato possui cláusula resolutiva e, consoante Cláusula 6.a do Terceiro Termo Aditivo, foi pactuada a dispensa de prévia notificação em caso de resilição (ID. 73874493 – Pág. 4).
Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os artigos citados pelos Embargantes, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso”. (grifei) (id. 107651986).
A análise de questões suscitadas pelos recorrentes demandaria a necessidade de interpretação de cláusula contratual e reexame de premissas fático-probatórias.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça